Tribunal: TJPA
Processo: 0810225-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810225-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL BARROS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DO TERMO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP), NA FORMA CONTINUADA, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, III e V, CP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr. Flávio Cesar Cancela Ferreira, em favor do nacional Manoel Barros Farias, preso pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), na forma continuada, em concurso material com o crime de cárcere privado (art. 148, §1º, III e V, CP), praticado contra a sua própria enteada, , apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Quatipuru/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Segundo o INFOPEN (doc. anexo), o paciente está preso desde 30/01/2019, sem conclusão da instrução processual.

DO MÉRITO:

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL:

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXXVIII, o direito à duração razoável do processo, malgrado não estipule um prazo

determinado, por ser norma geral, no entanto, outras normais infraconstitucionais também normatizam o tema. A exemplo, a Lei 12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas) prevê o prazo máximo de 120 dias para conclusão da instrução, em se tratando de réu prezo; o próprio CPP, por sua vez, em seu art. 400, prevê o prazo de 60 dias para a realização da audiência de instrução.

(...).

Imperioso, assim, destacar, que a fase de formação da culpa se mantem por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente encontram-se preso desde 30 de Março de 2019, sendo que até a presente data, como dito alhures, não houve oportunidade de conclusão da instrução processual, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

(omissis)

Portanto, considerando que a duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, ofendendo, demasiadamente, o postulado da dignidade da pessoa humana, a prisão "provisória" do paciente deve ser imediatamente RELAXADA, com fundamento no art. 5º, LXV, da CF:

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Como já dito, o paciente está preso por mais de 559 dias, por força de decisão proferida em 25.01.2019 (anexa).

Pois bem, passado muito mais de 90 (noventa dias), desde a

data da decisão que privou a liberdade do paciente, a prisão provisória não fora reavaliada pelo juízo emissor, violando, frontalmente, o art. 316, parágrafo único do CPP, configurando, desse modo, o constrangimento ilegal.

(omissis)

Neste diapasão, invocamos a recente e acertada decisão do Ministro Marco Aurélio, lavrada em 02 de outubro deste ano, no HC 191836 MC/SP, que reconheceu como constrangimento ilegal a extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação, de ofício, da prisão preventiva.

É preciso que se entenda que liminar não se referiu à existência, ou não, dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida prisional, mas sim ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo causado pela omissão do juízo em reavaliar a necessidade imperiosa da constrição de liberdade de pessoa acusada de crime, sob custódia, não cabendo àquela corte suprir a omissão do juízo emissor da prisão. Observe:

(omissis)

Por fim, faço a seguinte provocação: Se André Oliveira Macêdo, vulgo "André do Rap", conhecido por ser um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), teve seu direito à liberdade restituído dada à mencionada omissão judicial, porque não o terá, Manoel Barros Farias, pessoa primária e portadora de bons antecedentes?” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer:

1) A concessão da liminar (relaxamento da prisão) com expedição do pretendido alvará de soltura;

2) A solicitação de informações junto à autoridade coatora, qual seja o juízo da vara única da comarca de Quatipuru-PA;

3) A concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
.” <sic>

Junta documentos (Id. 3818377 a 3818377).

Às informações foram prestadas (3875718) e, em seguida, o pedido de liminar foi indeferido (Id. 3899229).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3941643).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se acuradamente os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento.

Do excesso de prazo na formação da culpa

Para a constatação do excedimento da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado desde 30/01/2019, é forçoso reconhecer que o trâmite do processo a que responde não revela morosidade.

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular na Id. 3875718,
verbis
.

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

A denúncia narra, em síntese, que pelo menos nos anos de 2018 e 2019, o paciente praticava continuamente conjunção carnal contra sua enteada J.F.M, pessoa com deficiência, que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, bem como a mantinha em cárcere privado (...). Encaminhada a atendimento médico, constatou-se que estava com anemia e desnutrição, bem como se confirmou a gestação compatível com 24 (vinte e quatro) semanas.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

A causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Processo nº 0000322-48.2019.8.14.0144), da qual colho os seguintes excertos:

9. Assim, como a prova da existência do crime (estupro de vulnerável e talvez cárcere privado), que é encontrada nos depoimentos citados, além do prontuário médico onde se constata ausculta do feto, devendo haver a gravidez, sendo prova suficiente para configurar a existência do crime.

10. Também temos o
periculum libertatis
, que é a necessidade de prisão do representado sob pena de não se conseguir evitar repetição de condutas criminosas, a instrução processual e aplicação da lei penal. No caso, todas essas circunstâncias estão presentes.

11. Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa impedir a repetição de condutas criminosas, o que se faz necessário no caso apresentado, visto que o representado até pouco tempo tinha a guarda de fato da vítima, o que demonstra a necessidade premente de prisão para evitar o cometimento de novos delitos, pois poderia continuar só com a vítima, que é pessoa com deficiência.

12. Garantia de aplicação de lei penal é necessidade de prisão de uma pessoa que busca se furtar à aplicação da lei penal. Os autos trazem informação que o representado poderia estar fugindo, como se verifica no depoimento de LUCIDALVA. Que no dia de hoje (24/01/2019) a relatora recebeu novamente uma ligação anônima informando que o padrasto da vítima estava oferendo seus pertences e que a denunciante está suspeitando que o mesmo irá fugir com a vítima.

13. Também temos a necessidade para a prisão do representado para conveniência da instrução, pois, conforme depoimento de LUCIDALVA. Que a denunciante não quer se identificar pois estar recebendo ameaças e está sendo monitorada por MANOEL ... a denunciante MANOEL é agressivo e perigoso .... A testemunha IRACILDA declarou ...tem medo de MANOEL e se sente ameaçada pelo mesmo, pois ele já disse que disse que ‘não tem nada a perder’ .... A testemunha ANDREIA declarou: Que quando a assistente social foi na casa de MANOEL, ele disse para a declarante e outras pessoas as seguintes textuais: ‘SE ALGUÉM ME DENUNCIOU ESTÁ MEXENDO COM A MORTE’; Que a declarante amedrontada saiu da casa de MANOEL e se afastou do mesmo.

14. Como se vê da análise do periculum libertatis, as outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos.

Enfim, estão presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Consta nos autos certidão judicial criminal positiva em desfavor do paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Em consulta ao INFOPEN (nº 218528), verificou-se que o paciente está privado da liberdade desde 03/05/2019.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Despacho datado de 22/10/2020 designando audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/2020, às 10h30min.” <sic>

Diante desse cenário, denota-se que o feito tem tramitação regular e está dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, particularmente a suspensão parcial das atividades presenciais do Poder Judiciário, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição de contágio comunitário, não havendo que se falar em inércia do Estado Juiz que caracterize o propalado excesso de prazo.

A propósito, o C. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da violação ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP

Nesse ponto, destaca-se que tal argumentação também não merece acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal ao decidir o mérito do HC 191836 – MC/SP, utilizado pelo impetrante como paradigma, por maioria, firmou entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no parágrafo único do 316, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Ainda que não tenha sido reavaliada a prisão do paciente, é importante esclarecer que com o advento da Lei 13.964/2019, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Vale destacar, ainda, que o paciente é acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), na forma continuada, em concurso material com o crime de cárcere privado (art. 148, §1º, III e V, CP), praticado contra a sua própria enteada, cuja mãe, ex-companheira do paciente, já é falecida, sendo este o responsável pelos cuidados da vítima, uma vez que ela é deficiente física e mental.

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 14/12/2020